Tribunal: TJES
Processo: 5000178-71.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000178-71.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA GOMES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

É nítido e incontroverso nos autos que o boleto questionado fora produzido por terceiros, não tendo o consumidor se atentado para a situação ao realizar a compra através de um sítio de internet fraudulento.

Dessa forma, entendo que não há provas mínimas de quebra da segurança do Banco Recorrido ou a participação de prepostos seus na fraude, não havendo ato omissivo ou comissivo por ela praticado que tenha funcionado como concausa para a fraude praticada contra o consumidor.

Não é incomum
o uso de sítios fraudulentos
,
pretendendo a
venda de produtos abaixo do preço ou propostas vantajosas de pagamentos de dívidas,
visando enganar consumidores,
com o encaminhamento de boletos bancários para pagamento, sem a participação do agente financeiro na fraude
.

No caso em tela, o consumidor não se atentou para verificar a legitimidade a quem estaria realizando o pagamento, nem as informações contidas no boleto encaminhado, não respondendo o agente financeiro, posto que mero emissor da ordem de pagamento – não há falha no serviço bancário.

Dessa forma, o pagamento equivocado ocorrera por culpa exclusiva da vítima, não estando presentes os requisitos da responsabilização civil da recorrente pelos danos alegados.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação moral ou material.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo intocada a sentença objurgada. Condeno a recorrente nas custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da causa, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS. COMPRA COM FRAUDE. BOLETO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de demanda consistente em indenização por danos materiais e morais sofridos. A autora alega que, almejando realizar uma viagem para Foz de Iguaçu, buscou no site da empresa Decolar.com uma promoção e acabou comprando a viagem de ida e volta para mais três amigas e com isso comprou as quatro passagens pelo valor de R$ 1.499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais).

Ao efetuar o pagamento das passagens, a parte autora não mais conseguiu falar com a atendente da empresa que vendeu as passagens, descobrindo posteriormente se tratar de um site falso e que fora vítima do “boleto falso” emitido em nome da ré.

Em sede de contestação, o Requerido alegou preliminarmente a ilegitimidade passiva e no mérito a total responsabilidade contratual do autor quanto ao pagamento mensal assertivo da parcela do boleto e checagem de compensação e - da inexistência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima.

Em sede de

juízo de piso, proferiu-se sentença (ID 904621) que julgou improcedente os pedidos autorais:

“
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

Irresignada, a autora apresentou Recurso Inominado para requerer a condenação do requerido em danos morais. O réu, por sua vez, apresentou Contrarrazões (evento 60) requerendo a manutenção da sentença proferida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, assim como defiro o pedido de assistência judiciária gratuita da recorrente.

Da análise detida dos autos, infere-se que a autora pretendeu comprar juntamente com 3 amigas passagens aéreas pelo site da Decolar.com.

Conforme os fatos narrados em sua inicial, a Autora: “
Ao conversar com a atendente (da empresa das passagens aéreas), esta solicitou os dados das passageiras, assim como e-mail para emissão de boleto para pagamento com a promessa de assim que acusar o pagamento esta emitiria as passagens com seus respectivos localizadores”.

Entendo que a respeitável sentença deve ser reformada, levando-se em consideração que o recorrido recebeu o pagamento referente ao BOLETO FRAUDULENTO, tendo condições de identificar, de forma clara e fácil, no momento do pagamento, que o valor não seria direcionado para o beneficiário que consta do boleto de pagamento.

No momento em que o recorrido recebe o pagamento e não se atenta ao fato de que o beneficiário do pagamento não é o mesmo constante do título, deveria bloquear o repasse do valor, evitando, desta forma, a fraude.

Desta forma,
o recorrido omitiu-se na sua obrigação de levar, ao consumidor de seus serviços, a segurança que é exigida nas relações de consumo.

Por tudo isso, vejo a presença do ato ilícito do recorrido, por omissão, que veio a causar dano material à recorrente, no valor de R$ 1.499,00 (Um mil quatrocentos e noventa e nove reais), valor este que deve ser restituído à autora, com juros e correção monetária desde o desembolso.

Da mesma forma observo a presença do dano moral, diante da angústia sofrida pela recorrente, quando percebe a possibilidade de prejuízo financeiro considerável, o que certamente causou abalo em seu orçamento mensal, sem falar no fato de que frustrou uma expectativa de uma viagem de lazer.

O valor do dano moral deve ser aplicado em patamar que venha inibir a recorrida de praticar atos semelhantes. A recorrida é reincidente e possui grande saúde financeira. A parte recorrente não contribuiu para o dano, que considero grave. A ausência de proposta de acordo demonstra conduta não conciliatória.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado e dou-lhe provimento, pelo que, reformando a sentença, CONDENO o recorrido a ressarcir a recorrente no dano material no valor de R$ 1.499,00 (Um mil quatrocentos e noventa e nove reais), a título de dano material, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde o desembolso.

CONDENO, ainda, o recorrido, a pagar, à recorrente, o valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente de Dr. Leonardo.